Tribunal: STF
Processo: HC 217133
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Pleito de digitalização dos autos do processo de execução. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marciel Mandrá Lima e outros em favor de Joel Pereira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 726.212/SP (evento 5).



    No curso da execução da pena do Paciente, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de digitalização dos autos do processo de execução penal (evento 4, fl. 14).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PROCESSO FÍSICO EM VIRTUAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não é cabível o habeas corpus contra ato coator que não evidencia nenhuma possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a conversão do processo físico em virtual.



    2. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal, porquanto negado ao Paciente o pedido de digitalização dos autos do processo de execução penal. Requerem, em medida liminar e no mérito, a tramitação digital do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    O ato apontado como coator enfatizou que “A Corte de origem negou provimento ao agravo em execução da defesa, sob o seguinte fundamento: ‘Com efeito, consoante se depreende do item 2.1 do referido comunicado, este estipula que não poderão ser convertidas em meio digital as Execuções Criminais. Sendo assim, e considerando que a referida norma tem por escopo promover unidade e organização à totalidade dos procedimentos que tramitam neste E. Tribunal, o deferimento do pedido, sem especial fundamento que o justifique e diferencie dos demais feitos em similar condição, importaria deletéria desordem, em contrário à finalidade pretendida pela norma (fl. 48, grifei)’. Assim, reafirmo não ser cabível o habeas corpus, porquanto a situação concreta não evidencia qualquer possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a conversão do processo físico em virtual”.



    Consabido que o habeas corpus, garantia fundamental, diz basicamente, nas palavras de Pontes de Miranda, com a “liberdade física” (História e prática do habeas corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161), com a liberdade de locomoção contra violência ou coação, vale dizer, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. 



    Não é demais lembrar a dicção do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”



    Assim, ausente elemento indicativo de que o Paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, inviabiliza-se a utilização do remédio constitucional do habeas corpus. Firme a respeito a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros”, como acontece na espécie (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Nesse sentido: HC 107.696 MC/AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2012.



    Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora